Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO JORGE, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação à corré BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A, na qual CARLOS ROBERTO cobra indenização securitária por quebra de safra e em contrato de financiamento rural. Requereu a concessão parcial da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Ao final, pleiteou o provimento do agravo para reformar a decisão e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva de BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A, mantendo-a no polo passivo da demanda. Preparo regular sob ID 45759372. Instado a se manifestar acerca de eventual preclusão e falta de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade, o agravante opôs embargos de declaração. Nas razões dos aclaratórios, sustentou que o despacho teria conteúdo decisório e que padeceria de omissão, posto que sua pretensão seria de concessão parcial da gratuidade de justiça, especialmente quanto às despesas processuais, tais como honorários periciais e sucumbenciais, na forma doa art. 98, §5o, do Código de Processo Civil (ID 46266291). É o relatório. Decido. Embargos de declaração Dentre os pedidos deduzidos no agravo de instrumento, o recorrente requereu “deferimento parcial do benefício da gratuidade de justiça quanto às despesas processuais, a título de exemplo honorários periciais e os honorários advocatícios sucumbenciais, com a devida suspensão eventual cobrança de honorários de sucumbência, com fulcro no art. 98, § 5o, do CPC”. Tendo em vista que a benesse processual já havia sido indeferida anteriormente, inclusive por decisão confirmada em sede de agravo de instrumento, bem como ante o recolhimento do preparo, foi facultado se manifestar acerca de eventual óbice ao conhecimento do pedido: “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do corréu em ação de conhecimento. Dentre os pedidos deduzidos no recurso, o agravante postulou pela concessão de gratuidade de justiça. Ocorre que a pretensão já foi indeferida pelo juízo e em decisão mantida no agravo de instrumento n. 735308-21.2022.8.07.0000. Não obstante eventual preclusão da matéria, o agravante recolheu o preparo, o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, afastaria o interesse processual para pleitear o benefício. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos.” Sobreveio a oposição dos embargos de declaração. Primeiramente, insta consignar que o despacho em questão não tem qualquer conteúdo decisório. Ao contrário, antes de proferir qualquer decisão acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, oportunizou-se a manifestação à parte interessada. A intimação em voga era necessária até mesmo para atender ao comando legal do art. 10o, do Código de Processo Civil, que veda a chamada “decisão surpresa”. Diante da inexistência de conteúdo decisório no despacho, bem como de qualquer omissão, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Antes de dar prosseguimento ao processo, necessário se faz a análise da ilegitimidade passiva arguida pela segunda requerida. A legitimidade ad causam ordinária, uma das condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. Trata-se de uma das condições da ação, sem a qual não se figura possível o seu exercício pleno. Na espécie, o segundo réu, em sua contestação de ID 147979195 sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando não ter qualquer relação com o fato descrito na exordial, uma vez que a apólice securitária foi firmada com outra pessoa jurídica, distinta dela. O autor, em sede de réplica, não conseguiu se desvencilhar da alegação vindicada pela segunda requerida, uma vez que é nítido, pelo documento por ele mesmo carreado aos autos ao ID 131999792, que a relação securitária ocorreu com a empresa BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, com intermediação do Banco do Brasil. É cediço que a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, conforme preceitua a teoria da asserção. Contudo, restando devidamente comprovada a ilegitimidade passiva de uma parte, deve ela ser desde já declarada, a fim de que não sejam realizados atos desnecessários. Portanto, em decorrência do que restou acima verificado, reconheço a ilegitimidade passiva da primeira requerida e com relação a ala, extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Com base no Parágrafo Único do artigo 338 do CPC, condeno o autor a arcar com honorários advocatícios em favor da segunda ré, os quais fixo em 3% sobre o valor atualizado da causa. Após a preclusão da presente decisão, exclua-se do cadastro dos autos a empresa BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. Por outro lado, como o próprio autor, na réplica de ID 150674045, já requereu a inclusão da empresa BRASILSEG Companhia de Seguros no polo passivo da demanda, com supedâneo no caput do mesmo artigo 338 do CPC, faculto ao autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nova petição inicial (ID 131999785), com a devida substituição do polo passivo.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Gratuidade de justiça O agravante requereu a concessão parcial da gratuidade de justiça e como forma de isentá-lo dos ônus de eventuais honorários periciais e de sucumbência. Ocorre que o benefício, de forma integral, já foi indeferido pelo juízo monocrático e em decisão ratificada por esse colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0735308-21.2022.8.07.0000. Não obstante a preclusão da matéria, eventual concessão da benesse na forma pleiteada e por este colegiado consistiria e inevitável supressão de instância, haja vista que a gratuidade de justiça não foi objeto de deliberação na decisão agravada. Ante claros indícios da falta de interesse recursal quanto à matéria, exclui-se, naturalmente, a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. Legitimidade passiva A questão afeta ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus comporta irresignação por meio do agravo de instrumento, na forma do parágrafo único, do art. 354, do Código de Processo Civil: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que o agravante pretende indenização securitária em razão da quebra de safra. Alegou que obteve crédito rural junto ao BANCO DO BRASIL S/A e, no mesmo ato, contratou seguro fornecido pelo “Banco do Brasil Seguros”. Em vista da falta de chuvas na região, a cultura de milho foi prejudicada, razão pela qual comunicou o sinistro. Contudo a indenização teria sido recusada, em razão de suposto desvio das orientações técnicas para o cultivo. Com efeito, a legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de viabilizar a resposta jurisdicional de mérito. A análise da existência de condição da ação, nos termos da teoria da asserção, é realizada com base nas alegações constantes da petição inicial e na documentação que a instrui. Nesse contexto, considerando que a parte autora busca indenização securitária, a sua pretensão deve voltar-se contra a companhia seguradora com quem contratou, isto é, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, cuja denominação atual é “COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL” e não contra a agravada, quem não possuiria qualquer relação com o contrato. De fato, em exame à apólice juntada aos autos, há clara referência à COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e nenhuma referência à participação da BB SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S/A no contrato (ID 131999792, dos autos de origem). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Preclusa essa decisão, reclassifiquem-se os autos para agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator